Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700615-49.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito encontra-se incluso na pauta da 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 17 a 24/9/2025), conforme certidão de Id 75810426. Os autos vieram conclusos para apreciação de petição juntada pela OAB-DF (Id 75805569), na qual requer a apreciação prévia de seu pedido de habilitação como amicus curiae formulado na petição de Id 70486223. Dessa forma, determino a exclusão do feito da 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 17 a 24/9/2025) e passo a apreciar o pedido formulado na petição de Id 70486223. Da análise do pedido de ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal como amicus curiae no presente feito Trata-se de requerimento formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, visando o ingresso nos autos como amicus curiae, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil (Id 70486224). Em relação ao pedido de atuação no feito como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC, o “juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. A questão central do presente feito versa sobre a viabilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais. É excepcionalíssima a figura do amicus curiae para demandas, como a em curso, em que postulada tutela jurisdicional subjetiva. No caso, defende o advogado exequente interesse subjetivo próprio e, malgrado se reconheça a relevância da matéria, não se verifica interesse institucional ou público na presente demanda. Além disso, mostra-se desnecessária a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para fornecer subsídios técnicos e/ou informações adicionais às fornecidas pela parte apelante. Some-se a isso o entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “intervenção de terceiro em feitos não submetidos ao rito dos recursos repetitivos é hipótese excepcional, não podendo a OAB intervir como amicus curiae para defender questão afeita a honorários advocatícios, pois seu interesse vincula-se diretamente ao julgamento favorável de uma das partes” (AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal para que seja admitida nos autos na qualidade de amicus curiae. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, inclua-se novamente o feito em pauta de julgamento. Brasília, 4 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora